Tribunal: TJMT
Processo: 1029961-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029961-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS GOURMET RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 08.382.565/0001-92 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–
RESTAURANTE – TRECHO INTERDITADO PARA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE NATUREZA RELATIVA – ARTIGO 37, §6º DA CF – NEXO DE CAUSALIDADE E EFETIVOS LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no
art
. 1.022 do CPC, e não à
rediscussão
do mérito.

Mesmo para fins de
prequestionamento
deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

Demonstrado o prejuízo gerado a terceiro bem como o nexo de causalidade, a concessionária de serviço público deve ser responsabilizada (artigo 37,
§6°, da CF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu
provimento à Apelação
do autor
para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença
.

O embargante alega
contradição
da
Câmara julgadora em relação a
s provas apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

No acórdão embargado foi consignado com clareza o seguinte:

“
O documento juntado pelo apelante no ID. 191828155 não contém a data em que as obras teriam início. Essa omissão da ré causou incerteza sobre o dia exato em que os serviços do restaurante teriam de ser interrompidos.

Além disso, infere-se da documentação anexada no processo que os trabalhos da apelada obrigaram a apelante a paralisar as atividades por mais de uma semana, o que evidentemente lhe gerou perda financeira significativa e consequente redução do seu patrimônio (ID. 191828159).

A ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, pois juntou na lide apenas ordem de serviço (ID. 191828191), que não serve como prova, já que é produzida de forma unilateral e, ademais, nem sequer aponta com clareza a data em que foi entregue o aviso da realização das obras
”.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024